Tribunal: TJDFT
Processo: 0741679-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA DIRIGIDA AOS SEUS SÓCIOS. INDICAÇÃO DOS SÓCIOS NAS CDAS OBJETO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO COMO CORRESPONSÁVEIS PELA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A dissolução da sociedade, ainda que regular, não afasta a possibilidade de cobrança da dívida dirigida aos seus sócios, desde que os respectivos nomes constem da CDA, porque a presunção dela decorrente exige prova em contrário de que a dívida não possa ser estendida aos corresponsáveis. E, no caso dos autos, verifica-se a indicação dos sócios nas CDAs objeto da execução o que permite sua inclusão como corresponsáveis pela dívida.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.